Tribunal: TJES
Processo: 5000792-22.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000792-22.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ILZAUDETE NEUMEG
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR (R$ 310,08).

DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
EXTA PETITA
AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000792-22.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrida: ILZAUDETE NEUMEG

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 8178550).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado em razão da necessidade de realização de perícia complexa;
b)
que a sentença foi
extra petita
por ausência de pedido de indenização por danos materiais;
c)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou com o banco espontaneamente;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado;
e)
compensação/abatimento do valor creditado em favor do recorrido;
f)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não se vislumbra a possibilidade de seu acolhimento, isto porque na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do empréstimo em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, em relação à alegação de regularidade da contratação, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o recorrido nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o banco recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco recorrente restringe-se a alegar, em síntese, que o contrato é regular, sem, contudo, apresentar cópia do indigitado contrato, limitando-se a meros argumentos em sua contestação, replicados nas razões recursais.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] Conquanto o banco requerido alegue que o empréstimo em comento é fruto de renegociação do contrato de n°. 235171038, não traz prova alguma que sirva de lastro para tal afirmação. Do contrário, não há nas CCB’s juntadas (id. 23721154 e 23721156) qualquer referência ao contrato de n°. 41347138 e ao seu respectivo refinanciamento, assim como sequer foi colacionado instrumento contratual que possuísse as exatas características do empréstimo averbado.
”

(
sic
– ID 8178223, negritei)
.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pelo banco recorrente, que culminou na vinculação da parte recorrida a um negócio jurídico que não contratou/solicitou.

Em sendo assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assentido pela parte recorrida, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, decorrente do contrato em comento.

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados à parte recorrida, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Em relação aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da parte recorrida, relativos ao empréstimo em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente do empréstimo não contratado.

Ademais, não há que se falar em julgamento
extra petita
pelo juízo de 1º grau, isto porque, com a declaração de inexistência de negócio jurídico entre as partes, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante,
com a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte recorrida.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, o juízo de 1º grau também foi certeiro ao asseverar
“[...] que o pedido de compensação do suposto valor depositado (id. 22806844) não merece deferimento, posto que não há comprovação de que se refere ao negócio jurídico que se discute nestes autos.
”
(
sic
– ID 8178223, negritei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)